Tribunal: STF
Processo: RE 169078
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. Lei 7.689/88.
          -  Quanto  aos  aspectos genericos  com  base  nos  quais o
acórdão  recorrido  repeliu  as  alegações  de  inconstitucionalidade
levantadas na presente ação, não diverge ele do entendimento que esta
Corte tem tido sobre tais aspectos.
          Recurso extraordinário não conhecido.